Tribunal: STF
Processo: Rcl 39367
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. MEDIDA CAUTELAR EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO.
1. Segundo precedentes desta Corte, não há relação de estrita identidade entre o decidido na ADI 3.395-MC e o debate sobre a competência da Justiça do Trabalho para julgar casos que envolvem transposição do regime celetista para o estatutário (Rcl 15.719 e Rcl 10.919, Rel. Min. Dias Toffoli). 
2. Não afronta a reserva de plenário acórdão que afirma a inconstitucionalidade de lei, com base em precedente do Plenário do STF (CPC, art. 481, parágrafo único).
3. Liminar indeferida.
    1. Trata-se de reclamação contra acórdão proferido pela 2ª Turma do TRT da 6ª Região, que afirmou a competência da Justiça do Trabalho para julgar pedido de nulidade de transposição de empregado público para o regime estatutário, declarando incidentalmente a inconstitucionalidade da Lei nº 15.335/1990 do Município do Recife/PE. 
    2. A parte reclamante alega: (i) violação à tese fixada no julgamento da ADI 1.150/RS, em que se reconheceu a inconstitucionalidade de dispositivos de lei que determinavam a transposição automática de servidores do regime celetista para o estatutário após a Constituição de 1988; (ii) ofensa ao julgado do STF na ADI 3.395-MC, em que foi afirmada a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ação movida com base em relação de natureza jurídico-administrativa. 
    3. É o relatório. Decido o pedido liminar.
    4. A decisão reclamada justificou a competência da Justiça do Trabalho pela suposta nulidade de vínculo estatutário, devido à inconstitucionalidade de lei municipal que promoveu a transposição de servidores admitidos originalmente sob o regime celetista, sem prévio concurso. Confira-se a ementa do julgado:
    “RECURSO ORDINÁRIO DO OBREIRO. FGTS. CONVERSÃO AUTOMÁTICA DE REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. PREVALÊNCIA DO REGIME CELETISTA. DEPÓSITO DE FGTS DEVIDO. A jurisprudência da Corte Superior Trabalhista firmou-se no sentido de não admitir a conversão automática de regime jurídico celetista para o estatutário, no caso de Empregados de Municípios, desde que contratados em período anterior à promulgação da Constituição da República (CR) em 05/10/1988 sem concurso público. Segundo entendimento esposado pelo excelso STF, de acordo com o art. 37, inciso II, da Carta da República (CR), a mudança de regime exigiria a aprovação em concurso público, sob pena de inconstitucionalidade da norma que tenha determinado a conversão. É inconstitucional a transmudação de regime por lei municipal, no caso de empregado celetista que não se submeteu a concurso público, admitido sob a égide da Constituição anterior. Destarte, o vínculo celetista manteve-se intacto, pelo que o Ente da Federação deve ser impelido a cumprir o art. 15 da lei nº 8.036/90. Devido, pois, o recolhimento do FGTS à conta vinculada do Obreiro, a partir da data de universalização do sistema de FGTS. Apelo provido, para condenar o Ente da Federação a recolher o FGTS de todo o período posterior à promulgação da CR de 1988. ”.
    5. Ao julgar a ADI 3.395-MC, este Tribunal deferiu a medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da CF, na redação dada pela EC nº 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.
    6. A existência de uma Lei municipal que disciplina o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação tem caráter jurídico-administrativo. Assim, eventual nulidade desse vínculo e suas consequências devem ser apreciadas pela Justiça Comum, como entende a jurisprudência pacífica desta Corte (Rcl 7.208, Relª. Minª. Cármen Lúcia):
    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ARTIGO 102, INCISO I, ALÍNEA L, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS: ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÕES AJUIZADAS POR SERVIDORES TEMPORÁRIOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A UMA RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu no julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395 que ‘o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária’. 2. Apesar de ser da competência da Justiça do Trabalho reconhecer a existência de vínculo empregatício regido pela legislação trabalhista, não sendo lícito à Justiça Comum fazê-lo, é da competência exclusiva desta o exame de questões relativas a vínculo jurídico-administrativo. 3. Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou do provimento comissionado, antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la. 4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na Justiça do Trabalho. 5. Precedentes: Reclamação 4.904, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 17.10.2008 e Reclamações 4.489-AgR, 4.054 e 4.012, Plenário, DJe 21.11.2008, todos Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia. 6. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente”.
    7. Porém, tratando-se de transposição do regime celetista para o estatutário, com base em lei posterior à CF de 1988 – como no caso dos autos –, há precedentes no sentido de que não haveria estrita identidade com a ADI 3.395-MC, o que é indispensável para a procedência da reclamação. Nesse sentido:
    “Agravo regimental na reclamação. ADI nº 3.395/DF-MC. Inexistência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 2. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 15.719 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 10.919, Rel. Min. Dias Toffoli)
    8. Com efeito, de acordo com a jurisprudência desta Corte, os empregados contratados pela Administração Pública sem concurso público, sob regime trabalhista e em período anterior à entrada em vigor da Constituição de 1988, não podem ser vertidos para o regime jurídico estatutário. O ato de transposição editado nesses termos é nulo e, por isso, não se altera o vínculo jurídico estabelecido entre o servidor e a Administração Pública, que continua a ostentar natureza trabalhista. De modo que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as demandas que envolvam servidores nessa situação, não sendo o caso de se aplicar o precedente formado na ADI 3.395 MC. Nesse sentido, v.g.: ARE 906.491, rel. Min. Teori Zavascki, julgado sob a sistemática da repercussão geral. Confira-se a ementa:
    “CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO, PELO REGIME DA CLT, ANTES DO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. DEMANDA VISANDO OBTER PRESTAÇÕES DECORRENTES DA RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 1. Em regime de repercussão geral, fica reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser da competência da Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. Inaplicabilidade, em casos tais, dos precedentes formados na ADI 3.395-MC (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJ de 10/11/2006) e no RE 573.202 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 5/12/2008, Tema 43). 2. Agravo a que se conhece para negar seguimento ao recurso extraordinário.” 
    9.  Também não se vislumbra, nesse momento de cognição sumária, a alegada violação da autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 1.150/RS, Rel. Min. Moreira Alves, em que se afirmou a invalidade de norma do Rio Grande do Sul que previu a transposição para o regime estatutário de empregados que não se submeteram a concurso, porquanto o Tribunal Regional Federal deu, no julgamento do caso em tela, o mesmo tratamento à Lei nº 15.335/90.
    10. Do exposto, por ausência de fumus boni iuris, indefiro a medida liminar.
    11. Solicitem-se as informações. Em seguida, abra-se vista ao Procurador-Geral da República.
    Publique-se. Intimem-se.
          Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator